Tribunal: TJDFT
Processo: 0013448-91.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0013448-91.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, MARGARIDA MONTEIRO DOS SANTOS APELADO: MERCES DAS NEVES NASCIMENTO, EVENTUAIS HERDEIROS DE MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO, MARIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS, JOAQUIM MESQUITA LINHARES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença que, em ação de usucapião extraordinário, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Ainda perante o d. Juízo de origem, a certidão de ID 18331309 informou o trânsito em julgado ocorrido em 17/03/2020. Em seguida, foi protocolada apelação pelos autores, Carlos Alberto dos Santos e outra, 26/03/2020 (ID 18331316), acompanhada de petição, na qual alegam ter peticionado o recurso dentro do prazo legal (até 09/03/2020), porém, por erro do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, a peça recursal não foi anexada aos autos (ID 18331317). Determinei o encaminhamento de ofício à Secretaria Especial do Processo Eletrônico – SEPJE, a fim de esclarecer a ocorrência da suposta falha no PJe alegada pelos apelantes (ID 27595738). A Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas – SUDES apresentou informações (ID 28555329). Intimados, os autores/apelantes reiteraram a ocorrência de falha do PJe no protocolo da sua peça recursal e requereram o conhecimento do apelo (ID 28754826). É o breve relato. Consultada sobre a ocorrência da suposta falha no PJe alegada pelos apelantes, a Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas – SUDES apresentou as seguintes informações, in verbis: “(...) Para a devida compreensão dos fatos foi necessário proceder à análise dos documentos juntados aos referidos autos, tanto em 1o quanto em 2o Grau de jurisdição. O exame revelou um detalhe importante nas imagens juntadas (petição 60268325 – Fotografia (Espelho Minhas Petições) com o fim de comprovar o peticionamento em 09/03/2020: o ‘cadeado’ ao lado de cada documento está aberto. Isso demonstra que os documentos foram minutados, mas não foram assinados pela parte. Outro indicativo desta realidade é que consta ao lado de cada documento a figura de uma ‘lixeira’, fato que só ocorrer antes da assinatura do documento, visto que após serem assinados os documentos não podem ser excluídos pela parte ou advogado. Ao prosseguir na análise e acessar os autos digitais em 1o Grau – Menu / Documentos / clique no cadeado das mencionadas petições – é obtida a informação de que os documentos foram efetivamente incluídos em 09/03/2020, mas assinados somente em 26/03/2020. (...) É possível afirmar que houve criação desses documentos em 09/03/2020, tanto que as minutas sem assinatura constavam no Sistema PJe. Contudo, documentos sem assinatura funcionam como meros rascunhos, que passaram a fazer parte dos autos apenas quando foram assinados, em 26/03/2020. Assim, não se pode cogitar em erro ou falha no Sistema PJe. Na realidade, os documentos não foram incluídos nos autos na data em que foram criados por ausência de assinatura do advogado. Tanto é que, ao serem devidamente assinados em 26/03/2020, passaram imediatamente a compor os autos digitais. (...).” (ID 28555329) – Grifei Consoante demonstrado pela área técnica responsável pelo PJe no âmbito desta Corte, apesar da inclusão da peça recursal em 09/03/2020 (último dia do prazo), o documento só passou a integrar o processo em 26/03/2020, data da sua efetiva assinatura pelo advogado, não havendo sido constatado erro no PJe naquela ocasião. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do apelo, pois somente com a assinatura do advogado se pode considerar protocolado o recurso. Nesse sentido: “(...) No processo eletrônico os documentos processuais só serão admitidos mediante o uso da assinatura eletrônica, não sendo suficiente a mera inserção do documento no sistema PJE. Não estando demonstrada a falha técnica do sistema do PJE no ato de protocolo da contestação, impedindo sua apresentação, não há como afastar a revelia. (...).” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.044699-3/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/2021, publicação da súmula em 13/10/2021) – Grifei “(...) 1 - Para tornar válido o protocolo de qualquer documento/petição incluído no sistema PJ-e é imprescindível a assinatura digital do peticionante. 2 - Para o cômputo da tempestividade da peça processual apresentada pela parte, considera-se a data do efetivo protocolo e não a data de sua inclusão no sistema, posto que o acesso e visualização só ocorre depois de assinados digitalmente. (...).” (TJMT, N.U 1008557-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019) - Grifei Ante o exposto, não conheço do apelo por ser intempestivo (CPC/2015 932 III). P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator